Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705581-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FATIMA GARDENIA GOMES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença, da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer, imposta na decisão de ID 8443335, de 2/5/2020. Na petição de ID 9447887, a parte interessada informa que a cirurgia vindicada foi realizada em 10/6/2020. O acórdão de ID 10887052 concedeu a segurança postulada e confirmou a decisão que concedeu a tutela liminar. Iniciado o cumprimento de sentença das astreintes (ID 15051108), o Distrito Federal permaneceu inerte 16866983. Foi determinado o pagamento do valor das astreintes (R$39.058,50), por meio de requisição de pequeno valor (ID 17304794). O Distrito Federal não realizou o pagamento dentro do prazo legal (60 dias) (ID 18787132). Na petição de ID 20881876, a credora requer o sequestro do aludido valor, acrescido de honorários da fase de cumprimento de sentença, bem com da multa de 10% desta fase. Na decisão de ID 21541249, o feito foi chamado à ordem para instar a parte credora a se pronunciar se renunciaria o crédito suplementar para tramitar o cumprimento de sentença pelo rito RPV, bem como foi indeferido o pedido de aplicação de multa e honorários advocatícios dessa fase. Na petição de ID 21582813, a credora renunciou ao crédito suplementar. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 910, § 1o, do CPC, determino a expedição da respectiva REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR em favor de FATIMA GARDÊNIA GOMES SILVA, cujo valor ficará limitado a 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, a ser dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (Art. 535, §3o, II, CPC). Cumpra-se. P. I. Brasília, 26 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora